Tribunal: TJPA
Processo: 0012200-61.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012200-61.2018.8.14.0028

APELANTE: NATALIA ROCHA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 155, §4 º, IV DO CÓDIGO PENAL, 244-B DO ECA E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, TODOS NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, DO CP. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRENCIA.

Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial e em sede policial, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade

e responsabilidade penal da ré Natália Rocha Oliveira..
2. ALEGAÇÃO DE NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE RECHAÇADA. SÚMULA 500/STJ.
Igualmente, não procede a alegada não configuração do crime de corrupção de menores praticado, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, em pleno vigor, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.
3. DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO
.
INSUBSISTENCIA
. A autoria e materialidade do crime restaram plenamente comprovadas durante a instrução processual, bem como, ao fim da instrução processual restou caracterizado o crime de receptação, haja vista que conforme relatos a ré foi abordada conduzindo o veículo com registro de furto/roubo, não deixando dúvidas de que ela tinha ciência da origem ilícita do bem, o que caracteriza o dolo de receptar Ademais, é cediço que a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no caso em comento.
4. DA DISPENSA DO PAGAMENTO DE MULTA. IMPROCEDENCIA.
O juiz monocrático, após a fixação do número de dias-multa (atendendo às regras gerais previstas no artigo 59 do CP), extraiu o quantum de cada dia-multa, levando em consideração, justamente, a situação econômica do réu, tanto é que a fixou no valor de 20 (vinte) dias-multa, montante que guarda proporcionalidade com a pena corporal aplicada), conforme reza o artigo 49 do Código Penal Brasileiro. Inviável, assim, o pleito de isenção da pena obrigatória.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto com fundamento no artigo 593, I, do Código de Processo Penal, pela ré
NATÁLIA ROCHA OLIVEIRA
, assistido pela Defensoria Pública do Estado, diante do inconformismo em relação à sentença condenatória.

Consta nos autos que a ré, devidamente qualificada, foi denunciada pelo Ministério Público do Estado do Pará, como incursa nas sanções penais previstas nos artigos 155, §4 º, IV do Código Penal, 244-B do ECA e 180, caput, do Código Penal, todos na forma do art. 69, caput, do CP.

Descreve a denúncia, que no dia 15/09/2018, por volta das 02h48min, a ré na companhia dos menores Bruno Abreu de Melo e Marcos Rodrigo Roza da Conceição, subtraíram a motocicleta Honda Fan, cor vermelha, Placa NSV0931, da vítima Andeilson Sousa Marques.

Narra, que no dia do ocorrido, a guarnição da polícia militar foi acionada pela vítima Andeilson, sobre a ocorrência de um furto de uma motocicleta, ocorrido no morro do Murumuru, tendo os agentes empreendidos diligências com o objeto de localizar os autores, ocasião em que passaram por um acidente de motocicleta, na Rua Murumuru, envolvendo um casal, nesse instante, a vítima do furto reconheceu a ré e o menor Bruno, como duas entre as três pessoas que estavam juntas no morro minutos antes de sua moto ser subtraída.

Expõe, que foi constatado que a motocicleta YAHAMA, Placa OFQ9330, cor preta, envolvida no acidente, conduzida pela ré estava com restrição de furto/roubo, sendo que o outro menor envolvido no acidente, Marcos Rodrigo Roza da Conceição, já havia sido conduzido para o hospital, e no momento da abordagem, o menor Bruno confessou que havia furtado a motocicleta, juntamente com a ré Natália e Marcos.

Esclarece, que em sede policial, a ré afirmou que no dia 14/09/2018, por volta das 23h30min, estava no morro do Murumuru, juntamente com os menores Bruno Abreu de Melo e Marcos Rodrigo Roza da Conceição, porém não subtraiu a motocicleta, e no momento do acidente estava dando carona para Rodrigo e, em seguida iria dar carona para Bruno.

Recebida à denúncia em 06/12/2018, fls. 13 – ID nº 6683089.

Durante a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas Andeilson Sousa Marques, Bruno Abreu de Melo, Edilson Rufino de Oliveira, Getúlio Rios Frazão e Laudimiro Ferreira Sousa Júnior, seguindo-se do interrogatório da ré Natália Rocha Oliveira, fls. 36/37 – ID nº 6683094.

Alegações finais do Ministério Público, fls. 60/71– ID nº 6683117.

Alegações finais da defesa, fls. 73/78 - ID nº 6683119.

Após regular instrução, sobreveio sentença julgando procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar a ré NATÁLIA ROCHA OLIVEIRA, como incursa nas sanções penais previstas no artigo 155, §4º, inciso IV, art. 180, do Código Penal e 244-B do ECA, à pena em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa, fls. 79/85 - ID nº 6683121.

Inconformada com o édito condenatório a ré NATÁLIA ROCHA OLIVEIRA, nas razões do recurso requer a absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas, bem como, a absolvição do delito de corrupção de menores, diante da ausência de comprovação da menoridade. Em relação ao delito de receptação, a absolvição diante da ausência de dolo e, por fim, a dispensa da pena de multa, fls. 106/115 – ID nº 6683128.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso de apelação, fls. 117/126 – ID nº 6683130.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, ID 8422314, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

Pugna a apelante, pela reforma da sentença, no sentido de ser absolvida, sob o argumento de insuficiência de provas, alegando que não restou comprovado o dolo da conduta, eis que acreditava se tratar da motocicleta do indivíduo que o acompanhava.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo inquestionável, evidenciada pelo boletim de ocorrência policial (fls. 05/06 do IPL), pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (fls. 31/43 do IPL).

No que concerne à autoria, tenho que a mesma ficou devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos em ambas as fases, as quais colocam a apelante definitivamente na cena do crime.

Com efeito, eis os termos do depoimento da testemunha ANDEILSON SOUSA MARQUES, em juízo, afirmou:

“(...) Que é vítima do delito de furto, e reconheceu Natália como sendo a mulher que estava parada, sozinha, nas proximidades de sua motocicleta antes das ocorrências do crime; Que após retornar da oração no monte percebeu a ausência de Natália e do veículo, ocasião em que buscou auxílio da polícia militar; Que em seguida tomou conhecimento de um acidente de motocicletas e ao chegar lá identificou que não havia qualquer veículo, apenas Natália e um adolescente, ao tentar buscar informações do fato, o, próprio adolescente Bruno, confessou que eles (Natália e Bruno) haviam furtado a motocicleta com auxílio de MARCOS. Que Marcos trouxe a motocicleta empurrando enquanto os outros transitavam em uma outra moto; Que a moto foi encontrada nas proximidades da via, escondida por baixo de umas tábuas, e que a track usada por Natália estava escondida na casa de Bruno (...)”. (Trecho extraído da sentença).

Portanto, a tentativa de refutar a imputação penal não se sustenta, ante a coerência do conjunto probatório, que de modo categórico comprova a culpabilidade e responsabilidade penal da ré Natália Rocha Oliveira.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA E ART. 69 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE RECHAÇADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. NÃO CABIMENTO. USO DA ARMA DE FOGO CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO ÀS MAJORANTES EM SEU GRAU MÍNIMO. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA DO RÉU WANDERSON DOS SANTOS COSTA CABÍVEL. DETRAÇÃO E CONSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos judiciais das vítimas e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante.

2. Igualmente, não procede a alegada não configuração do crime de corrupção de menores, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, em pleno

vigor, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.

3. Não há que se falar em participação de menor importância, quando as circunstâncias apuradas nos autos, através dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime ? seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ? para que se caracterize a coautoria.

4. É entendimento consolidado por nossa jurisprudência o fato de que o emprego da arma de fogo por qualquer corréu é circunstância de natureza objetiva, que se comunica aos demais agentes, a teor do disposto no art. 30 do CPB, motivo pelo qual é irrelevante o fato de a apelante não ter manuseado o antedito artefato, o qual foi, todavia, utilizada pelo outro apelante. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre os acusados e o adolescente, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação.

5. A aplicação do quantum de 3/8 (três oitavos) relativo às

causas de aumento é perfeitamente cabível, pois, do exame dos autos, tem-se que o juiz de 1º grau justificou-o em razão do número de agentes (os apelantes e mais um adolescente).

6. Observando-se o quantum da pena definitiva do réu Wanderson dos Santos Costa, assim como, a favorabilidade de sete circunstâncias judiciais, inexiste óbice legal para a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento de sua pena, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea ?b? e §3º do CPB.

7. Não há como se proceder à almejada detração da pena e consequente progressão de regime, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais.

8. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2019.05238179-55, 211.130, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-07).

Dessa forma, a tese de absolvição por insuficiência de provas, encontram-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso, logo, em face ao substrato probante que permeia os autos, verifica-se com total clareza, que o recorrente praticou o crime de furto majorado.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória, inexistindo qualquer fator que determine sua absolvição por insuficiência de provas.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Em razões recursais, a defesa alega a insuficiência de provas relativa à autoria do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, diante da ausência de comprovação da menoridade.

Não lhe assiste razão.

Em que pese a afirmação da ilustre Defesa, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. Assim, ainda que ele já tenha cometido outros atos infracionais anteriores, o delito resta caracterizado, pois o bem jurídico tutelado objetiva impedir que o adolescente continue a cometer infrações.

Neste sentido é a Súmula nº 500 da Corte Superior, que não pode ser afastada, como requer a defesa, porque em pleno vigor,
verbis: “Súmula nº 500/STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Veja-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA. CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. MENORIDADE DO AGENTE. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REVISÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ECA. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção" (HC 485.817/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 19/2/2019). 2. Segundo o enunciado de n. 500 da Súmula do STJ "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Omissis. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 602.430/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR ANTE A ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP 1127954/DF. SÚMULA 500/STJ. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO FIXADO EM DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O v. acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o delito inserto no art. 244-B da Lei n. 8.096/90 é formal, sendo prescindível qualquer prova da efetiva corrupção do menor. III - Nesse viés, o Enunciado 500 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Precedentes. Omissis. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 519.484/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019).

Deste modo, restando a autoria do delito de corrupção de menores cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, restando comprovada a idade do adolescente, uma vez que consta à fl. 142 – ID n º 6683133, cópia da Certidão de Nascimento, atestando ser ele menor à época dos fatos, logo, não há que se falar na absolvição do réu por este crime.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO

A apelante almeja a absolvição do delito de receptação diante da ausência de dolo, pelo que adianto que não acolho o pedido da Defesa.

O crime de receptação tem seu momento consumativo quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto do crime. Trata-se, portanto, de tipo misto alternativo, a significar que em sendo praticada uma ou mais condutas elencadas no comando legal, o agente do crime estará a cometer apenas uma infração penal.

No mesmo sentido é o posicionamento da doutrina que explicita que em se tratando de crime de receptação, a apreensão dos bens em poder do acusado inverte o ônus da prova, impondo-lhe o dever de prestar cabal explicação que justifique o fato, a fim de elidir o dolo caracterizador do tipo. Não tendo o acusado comprovado ser de outro o bem ilícito apreendido, resta demonstrada a autoria e a materialidade da receptação qualificada, bem como o dolo caracterizador do tipo. (GRECO, Rogério. Código penal comentado. 6 ed. Niteroi, RJ. Impetus: 2012. P. 594).

Cabe salientar, que a autoria e materialidade do crime restaram plenamente comprovadas durante a instrução processual, bem como, ao fim da instrução processual restou caracterizado o crime de receptação, haja vista que conforme relatos

a ré foi abordada conduzindo o veículo com registro de furto/roubo, não deixando dúvidas de que ela tinha ciência da origem ilícita do bem, o que caracteriza o dolo de receptar.

Ademais, é cediço que a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no caso em comento.

DA DISPENSA DO PAGAMENTO DE MULTA

a apelante almeja a dispensa do pagamento de multa.

No entanto, tal tese também não pode prosperar.

É assente que a pena de multa constitui reprimenda cumulativa que se soma à pena privativa de liberdade, não podendo o Magistrado se abster de aplicá-la pelo fato do acusado ser hipossuficiente e alegar não ter condições de arcar com os valores arbitrados, já que esta complementa a pena privativa de liberdade.

Na hipótese de não ser paga pelo apenado, passa a constituir dívida de valor para com a Fazenda Pública conforme disciplina o art. 51 do Código Penal. Não sendo lícito ao Poder Judiciário dispensar o pagamento, uma vez que a verba não lhe pertence.

Ressalte-se que, para fixar a quantidade de dias-multa, o magistrado deve se ater ao critério do artigo 59 do Código Penal de maneira a manter proporcionalidade com pena corporal e, após, com base na situação econômica do réu, e nos moldes do artigo 49, § 1º, c/c artigo 60, ambos do Código Penal, determinar o valor do dia-multa, podendo variar entre 1/30 (um trigésimo) e 5 (cinco) vezes do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Destaque-se, que ao prever que "na fixação da pena de multa o juiz atenda à situação econômica do réu" (art. 60, CP) tal comando legal não tem o condão de afastar a aplicação da sanção patrimonial, ainda que verificada a hipossuficiência do acusado ou que concedidos os benefícios da justiça gratuita, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Outrossim observados todos os parâmetros legais na fixação da pena pecuniária, não há falar em redução, exclusão ou suspensão da multa fixada no édito condenatório, em razão da precária condição financeira do réu.

Ademais, eventual estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar qualquer condição de pagamento da multa de forma diferenciada, deve ser aferido pelo Juízo das Execuções Penais.

No presente caso a pena imposta ao réu foi de 20 (vinte) dias-multa, por infringência aos crimes de furto, receptação e corrupção de menores (duas vezes), montante que guarda proporcionalidade com a pena corporal aplicada

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 400 DO CPP AFASTADA. PROVAS DA AUTORIA E DA TERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA MANTIDA. 1. (...) Subsidiariamente, pede que a pena seja reduzida, inclusive com incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, e exclusão da pena de multa. 4. Compete ao juízo da origem definir a pena adequada ao caso, comportando modificação, em grau de recurso, apenas em situações em que a modificação não for arrazoada, proporcional ou contrariar disposição legal ou preceito constitucional. Caso concreto em que a pena está adequada. 5. A multa é preceito secundário da norma do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para a isenção do pagamento, ainda que se trate de réu pobre. A condição financeira do acusado é levada em conta por ocasião do estabelecimento do dia-multa, que, no caso, foi definido no mínimo legal. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (Apelação Crime Nº 70058447327, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 13/08/2014)” (TJ-RS - ACR: 70058447327 RS, Relator: Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 13/08/2014, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/09/2014) (grifei).

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
NATÁLIA ROCHA OLIVEIRA
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/05/2022